Tribunal: TJDFT
Processo: 0726822-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726822-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOHNSON &amp; JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. AGRAVADO: ROSANE COPPOLA D E C I S Ã O A agravante noticia a composição amigável do litígio com a agravada, nos autos de origem, apresentando a sentença homologatória do acordo (ID 29536925). Nesse viés, não mais subsiste a decisão interlocutória que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento, o que leva à sua prejudicialidade e, por conseguinte, à prejudicialidade do agravo interno de ID 28921709. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS os recursos, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2021 17:40:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator